Tribunal: STJ
Processo: 1500866-45.2019.8.26.0073
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2410801 - SP(2023/0252535-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: WELLINGTON GOMES DE MORAES
ADVOGADO
: JOSÉ ANTÔNIO GOMES IGNÁCIO JUNIOR - SP119663
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: HERBERT ROLIM PINHEIRO
ADVOGADOS
: JOAO GUILHERME DE OLIVEIRA - SP243932
MOZART CERCAL DA SILVA - SP373625
RENATA CAMPANHÃ VICENTINI - SP383596
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE DO
-A, § 14, DO
ART. 28
CPP.
HOUVE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO
SÚMULA N. 284/STF.
PERSECUÇÃO
PENAL-ANPP.
CRIMES
TRIBUTÁRIOS.
DOLO
GENÉRICO
CONFIGURADO.

PRINCÍPIO
DA

SÚMULA
7/STJ.
INSIGNIFICÂNCIA
AFASTADO.
VALOR
EXPRESSIVO.
TESE
INOVATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com base na
conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial
Súmula n. 568/STJ,
e desprovê-lo.
2. A defesa sustenta que, em matéria tributária, a exigência de pagamento do débito
seria indevida para a celebração de acordo de não persecução penal (ANPP),
argumentando que a quitação extinguiria o processo criminal. Alega que o agravante
não recusou o ANPP, mas defendeu a desnecessidade do ressarcimento para crimes
tributários, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.
3. A defesa também argumenta que o Tribunal de origem dispensou a demonstração
de dolo, aproximou o crime tributário de infração administrativa e violou o princípio da
culpabilidade. Defende a aplicação do princípio da insignificância no caso concreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o dispositivo elencado é capaz de
fundamentar a tese de que a exigência de pagamento do débito tributário é indevida
para a celebração de acordo de não persecução penal em matéria tributária; se foi
provado o dolo na conduta e se é aplicável o princípio da insignificância em crimes
tributários, considerando condutas isoladamente.
Documento eletrônico VDA54105832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/02/2026 10:40:00
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: e5592afc-901b-4706-b59d-27b583df21ae

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
-A, §14, do Código de Processo Penal não abarca a tese defensiva
art. 28
apresentada, que sustenta a desnecessidade de pagamento de débito tributário para a
pactuação do acordo de não persecução penal (
. Pretendia a defesa
Súmula 284/STF)
a devolução dos autos ao órgão superior do MP.
6. No caso dos autos, não foi negada a proposta do ANPP, ao contrário, fora oferecida,
mas recusada pelos réus por entenderem ser mais benéfico o pagamento dos tributos
devidos pela via administrativa.
7. A confirmação do dolo genérico foi extraída do conjunto probatório, que demonstra a
participação do agravante na emissão de notas fiscais com tributação errônea e na
orientação do setor de faturamento sobre tributação vigente.
8. A reversão das conclusões da Corte originária sobre a comprovação do dolo
implicaria incursão na
o que não é permitido.
Súmula n. 7/STJ,
9. A aplicação do princípio da insignificância aos crimes tributários federais e de
descaminho é limitada a débitos tributários que não ultrapassem R$ 20.000,00,
conforme orientação jurisprudencial e legislação específica. O mesmo raciocínio pode
ser dado ao tributo estadual, especialmente porque no Estado de São Paulo vige a Lei
Estadual n.
que prevê hipótese de inexigibilidade de execução fiscal para
14.272/2010,
débitos que não ultrapassem 600 (seiscentas) Unidades Fiscais do Estado de São
Paulo - UFES Ps. No caso concreto, o valor suprimido foi superior a R$ 70.000,00,
sendo inaplicável o princípio da insignificância.
10. A tese de que a insignificância em crimes tributários deve considerar as condutas
isoladamente é inovadora e não pode ser acolhida neste momento processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento:
1. O
-A, §14, do Código de Processo Penal não abrange a tese de que a
art. 28
exigência de pagamento do débito tributário é indevida para a celebração de acordo de
2.
não persecução penal.
A aplicação do princípio da insignificância aos crimes
tributários federais e de descaminho é limitada a débitos tributários que não

ultrapassem R$ 20.000,00, conforme legislação e jurisprudência específicas. O mesmo
raciocínio pode ser dado ao tributo estadual, especialmente porque no Estado de São
Paulo vige a Lei Estadual n.
que prevê hipótese de inexigibilidade de
14.272/2010,
execução fiscal para débitos que não ultrapassem 600 (seiscentas) Unidades Fiscais
3.
do Estado de São Paulo - UFES Ps.
Não é possível inovar na fundamentação em
agravo regimental.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
-A, §14;
Lei Estadual n.
art. 28
Súmula n. 7/STJ; Súmula n. 284/STF;
14.272/2010.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n.
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
535.063/SP,
DJe
STJ, AgRg no
Rel. Min. Jesuíno
10/6/2020,
25/8/2020;
REsp 1.995.766/SP,
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023,
DJe 17/8/2023.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54105832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/02/2026 10:40:00
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: e5592afc-901b-4706-b59d-27b583df21ae

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA54105832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/02/2026 10:40:00
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: e5592afc-901b-4706-b59d-27b583df21ae

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2410801 - SP(2023/0252535-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: WELLINGTON GOMES DE MORAES
ADVOGADO
: JOSÉ ANTÔNIO GOMES IGNÁCIO JUNIOR - SP119663
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: HERBERT ROLIM PINHEIRO
ADVOGADOS
: JOAO GUILHERME DE OLIVEIRA - SP243932
MOZART CERCAL DA SILVA - SP373625
RENATA CAMPANHÃ VICENTINI - SP383596
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE DO
-A, § 14, DO
ART. 28
CPP.
HOUVE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO
SÚMULA N. 284/STF.
PERSECUÇÃO
PENAL-ANPP.
CRIMES
TRIBUTÁRIOS.
DOLO
GENÉRICO
CONFIGURADO.

PRINCÍPIO
DA

SÚMULA
7/STJ.
INSIGNIFICÂNCIA
AFASTADO.
VALOR
EXPRESSIVO.
TESE
INOVATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com base na
conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial
Súmula n. 568/STJ,
e desprovê-lo.
2. A defesa sustenta que, em matéria tributária, a exigência de pagamento do débito
seria indevida para a celebração de acordo de não persecução penal (ANPP),
argumentando que a quitação extinguiria o processo criminal. Alega que o agravante
não recusou o ANPP, mas defendeu a desnecessidade do ressarcimento para crimes
tributários, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.
3. A defesa também argumenta que o Tribunal de origem dispensou a demonstração
de dolo, aproximou o crime tributário de infração administrativa e violou o princípio da
culpabilidade. Defende a aplicação do princípio da insignificância no caso concreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54105837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/02/2026 10:40:03
Código de Controle do Documento: 6114424c-cc9d-407b-a67e-e5ece72213b6

4. A questão em discussão consiste em saber se o dispositivo elencado é capaz de
fundamentar a tese de que a exigência de pagamento do débito tributário é indevida
para a celebração de acordo de não persecução penal em matéria tributária; se foi
provado o dolo na conduta e se é aplicável o princípio da insignificância em crimes
tributários, considerando condutas isoladamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
-A, §14, do Código de Processo Penal não abarca a tese defensiva
art. 28
apresentada, que sustenta a desnecessidade de pagamento de débito tributário para a
pactuação do acordo de não persecução penal (
. Pretendia a defesa
Súmula 284/STF)
a devolução dos autos ao órgão superior do MP.
6. No caso dos autos, não foi negada a proposta do ANPP, ao contrário, fora oferecida,
mas recusada pelos réus por entenderem ser mais benéfico o pagamento dos tributos
devidos pela via administrativa.
7. A confirmação do dolo genérico foi extraída do conjunto probatório, que demonstra a
participação do agravante na emissão de notas fiscais com tributação errônea e na
orientação do setor de faturamento sobre tributação vigente.
8. A reversão das conclusões da Corte originária sobre a comprovação do dolo
implicaria incursão na
o que não é permitido.
Súmula n. 7/STJ,
9. A aplicação do princípio da insignificância aos crimes tributários federais e de
descaminho é limitada a débitos tributários que não ultrapassem R$ 20.000,00,
conforme orientação jurisprudencial e legislação específica. O mesmo raciocínio pode
ser dado ao tributo estadual, especialmente porque no Estado de São Paulo vige a Lei
Estadual n.
que prevê hipótese de inexigibilidade de execução fiscal para
14.272/2010,
débitos que não ultrapassem 600 (seiscentas) Unidades Fiscais do Estado de São
Paulo - UFES Ps. No caso concreto, o valor suprimido foi superior a R$ 70.000,00,
sendo inaplicável o princípio da insignificância.
10. A tese de que a insignificância em crimes tributários deve considerar as condutas
isoladamente é inovadora e não pode ser acolhida neste momento processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento:
1. O
-A, §14, do Código de Processo Penal não abrange a tese de que a
art. 28
exigência de pagamento do débito tributário é indevida para a celebração de acordo de
2.
não persecução penal.
A aplicação do princípio da insignificância aos crimes
Documento eletrônico VDA54105837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/02/2026 10:40:03
Código de Controle do Documento: 6114424c-cc9d-407b-a67e-e5ece72213b6

tributários federais e de descaminho é limitada a débitos tributários que não

ultrapassem R$ 20.000,00, conforme legislação e jurisprudência específicas. O mesmo
raciocínio pode ser dado ao tributo estadual, especialmente porque no Estado de São
Paulo vige a Lei Estadual n.
que prevê hipótese de inexigibilidade de
14.272/2010,
execução fiscal para débitos que não ultrapassem 600 (seiscentas) Unidades Fiscais
3.
do Estado de São Paulo - UFES Ps.
Não é possível inovar na fundamentação em
agravo regimental.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
-A, §14;
Lei Estadual n.
art. 28
Súmula n. 7/STJ; Súmula n. 284/STF;
14.272/2010.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n.
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
535.063/SP,
DJe
STJ, AgRg no
Rel. Min. Jesuíno
10/6/2020,
25/8/2020;
REsp 1.995.766/SP,
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023,
DJe 17/8/2023.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por WELLINGTON GOMES DE
MORAES contra decisão monocrática proferida por esta relatoria (fls.
), a
1034/1041
qual, com base na
conheceu do agravo para conhecer em parte do
Súmula n. 568/STJ,
recurso especial do ora agravante e desprovê-lo.
No presente agravo regimental a defesa insiste que "No ANPP em se tratando
de matéria tributária, a exigência do pagamento do debito é indevido, pois se assim
fosse, a quitação extinguiria o processo criminal. Contrariamente ao exposto, o
Agravante NÃO recusou o ANPP, mas simplesmente sustentou a desnecessidade do
ressarcimento para crimes tributários (fls.
), consoante orientação do próprio
134/137
Superior Tribunal de Justiça (...) Reduzir a incidência do §14 apenas à hipótese de
recusa expressa equivale a esvaziar completamente a garantia legal, em frontal
violação ao devido processo legal e ao modelo acusatório (...) Não há deficiência de
fundamentação, mas sim divergência interpretativa, o que jamais autoriza a aplicação
" Salienta que a tese defensiva não exige nova valoração
da Súmula 284/STF.
probatória, mas o reconhecimento de que o TJ dispensou a demonstração de dolo;
aproximou o crime tributário de infração administrativa; violou o princípio da
culpabilidade. Aduz que a insignificância em crimes tributários deve considerar as
condutas isoladamente; a ofensividade concreta e a inexistência de periculosidade
social da ação.
Documento eletrônico VDA54105837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/02/2026 10:40:03
Código de Controle do Documento: 6114424c-cc9d-407b-a67e-e5ece72213b6

Requer, então, seja reconsiderada a r. decisão monocrática, para que os autos
sejam remetidos ao órgão superior do MP ou, subsidiariamente, seja acolhida a tese
absolutória ou de anulação do acórdão.
É o breve relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento, devendo ser mantido o
desprovimento do recurso especial.
Consoante outrora consignado, restou clara a inaplicabilidade do disposto no
-A, §14, do CPP no caso concreto. Consta dos autos que fora oferecida a
art. 28
proposta, mas recusada pelos réus por entenderem ser mais benéfico o pagamento
dos tributos devidos pela via administrativa.
O dispositivo em comento não abarca a tese defensiva, que está fundamentada
no fato de a exigência do pagamento do débito ser indevida nas propostas de acordo
de não persecução penal, porquanto aquele refere-se à hipótese de recusa de oferta
de acordo. Fica mantido, portanto, o óbice da Súmula n. 284/STF.
Em relação ao dolo, do excerto da origem extrai-se sua confirmação, uma vez
que o ora agravante auxiliava na emissão das notas fiscais da empresa e orientava o
setor de faturamento sobre a tributação vigente. O próprio réu afirmou que as notas
emitidas na Cartaplast eram enviadas ao seu escritório, pois era o responsável pelo
processamento dos dados, envio das informações aos órgãos competentes e
preenchimento do livro de registro, de modo que não seria crível assumir que tantas
notas emitidas sem a correta tributação seriam processadas sem que os alegados
“erros” fossem notados.
"Não bastasse, eventual isenção na tributação deveria ter sido lançada no
rodapé dos documentos fiscais, sendo que caberia ao contador terceirizado contatar a
empresa para solicitar a correção das notas emitidas sem estes apontamentos, ou com
tributação errônea, o que não ocorreu. Pelo contrário, a testemunha de defesa
Fernanda foi categórica em afirmar que Wellington orientou o setor sobre a isenção da
tributação das notas referentes a embalagens de cestas básicas, bem como referentes
" (mídia digital), inexistindo, portanto, dúvidas quanto a sua participação
aos insumos.
nos delitos.
Desse modo, não é possível reverter as afirmativas da Corte originária sob pena
de incursão na Súmula n. 7/STJ.
Se pretendia a parte impugnar o desfecho dado pelo Tribunal de origem a
respeito da não comprovação efetiva do dolo, deveria opor embargos declaratórios, o
que ocorreu.
Documento eletrônico VDA54105837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/02/2026 10:40:03
Código de Controle do Documento: 6114424c-cc9d-407b-a67e-e5ece72213b6

Sobre o princípio da insignificância, é orientação desta Corte que, "ainda que a
incidência do princípio da insignificância aos crimes tributários federais e de
descaminho, quando o débito tributário verificado não ultrapassar o limite de R$
20.000,00, tenha aplicação somente aos tributos de competência da União, à luz das
Portarias n.
e n. 130 /2012 do Ministério da Fazenda, parece-me encontrar
75/2012
amparo legal a tese da defesa quanto à possibilidade de aplicação do mesmo
raciocínio ao tributo estadual, especialmente porque no Estado de São Paulo vige a Lei
Estadual n.
que prevê hipótese de inexigibilidade de execução fiscal para
14.272/2010,
débitos que não ultrapassem 600 (seiscentas) Unidades Fiscais do Estado de São
" podendo-se admitir a utilização de tal parâmetro para fins de
Paulo - UFES Ps, (STJ)
insignificância HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira
535.063/SP,
Seção, julgado em
DJe
. (AgRg no
Rel.
10/6/2020,
25/8/2020)
REsp 1.995.766/SP,
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,
julgado em
DJe
.
14/8/2023,
17/8/2023)
Ocorre que, no presente caso, o TJ entendeu inadmissível a incidência do
princípio, pois fora suprimido, dentro do mesmo exercício financeiro, valor superior
a setenta mil reais de ICMS aos cofres públicos, sendo vultosa quantia, inaplicável,
portanto, o referido entendimento. No mesmo sentido:

"ainda
que
a
incidência
do
princípio
da
insignificância aos crimes tributários federais e de
descaminho, quando o débito tributário verificado não
ultrapassar o limite de R$ 20.000,00, tenha aplicação
somente aos tributos de competência da União, à luz das
Portarias n.
e n. 130 /2012 do Ministério da
75/2012
Fazenda, parece-me encontrar amparo legal a tese da
defesa quanto à possibilidade de aplicação do mesmo
raciocínio ao tributo estadual, especialmente porque no
Estado de São Paulo vige a Lei Estadual n. 14.272/2010,
que prevê hipótese de inexigibilidade de execução fiscal
para débitos que não ultrapassem 600 (seiscentas)
Unidades Fiscais do Estado de São Paulo - UFES Ps,
(STJ," podendo-se admitir a utilização de tal parâmetro
para fins de insignificância HC n.
relator
535.063/SP,
Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
DJe
."
10/6/2020,
25/8/2020) (AgRg no REsp 1.995.766/SP,
Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do
TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
14/8/2023,
.
17/8/2023)

A tese de que a insignificância em crimes tributários deve considerar as
condutas isoladamente é inovatória, não podendo ser concebida neste momento
processual.
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA54105837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/02/2026 10:40:03
Código de Controle do Documento: 6114424c-cc9d-407b-a67e-e5ece72213b6

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0252535-9
AREsp 2.410.801 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15008664520198260073 150086645201982600734282019
1500866452019826007350000 20393592019 4282019
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WELLINGTON GOMES DE MORAES
ADVOGADO
: JOSÉ ANTÔNIO GOMES IGNÁCIO JUNIOR - SP119663
AGRAVANTE
: HERBERT ROLIM PINHEIRO
ADVOGADOS
: JOAO GUILHERME DE OLIVEIRA - SP243932
MOZART CERCAL DA SILVA - SP373625
RENATA CAMPANHÃ VICENTINI - SP383596
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: SONIA REGINA PARIZZE ROLIM PINHEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Tributária
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WELLINGTON GOMES DE MORAES
ADVOGADO
: JOSÉ ANTÔNIO GOMES IGNÁCIO JUNIOR - SP119663
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: HERBERT ROLIM PINHEIRO
ADVOGADOS
: JOAO GUILHERME DE OLIVEIRA - SP243932
MOZART CERCAL DA SILVA - SP373625
RENATA CAMPANHÃ VICENTINI - SP383596
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542212551:0122:10320@
2023/0252535-9 - AREsp 2410801 Petição : 2026/0004591-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:14:23
Código de Controle do Documento: 4E1D2F7A-5113-4633-8C46-AD388789CD6F